Tribunal: TJMT
Processo: 1000340-77.2020.8.11.0022
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Recurso Inominado: 1000340-77.2020.8.11.0022 - PJe
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PEDRA PRETA
Recorrente: KLEBIS MARCIANO ROCHA DOS SANTOS
Recorrido: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 30/11/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE GRATIFICAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚLICO ATIVO. PROFESSOR. REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. VERBA NÃO HABITUAL. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MATÉRIA PACÍFICA NO ÂMBITO DO C. STJ. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO ENTE AUTÁRQUICO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA RESPONDER PELOS DESCONTOS INDEVIDOS EFETUADOS PELO MT-PREV. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO, COM RELAÇÃO AOS DESCONTOS POSTERIORES A 2015. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente KLEBIS MARCIANO ROCHA DOS SANTOS aduz o seguinte: a) que é servidor público do Estado de Mato Grosso, no cargo de Técnico Administrativo Educacional b) que por exercer a função de dedicação exclusiva de Secretário de Escola, recebe, somado ao seu subsídio, uma gratificação propter laborem, designada de FDE.SECRET.ESC/PEB (função de dedicação exclusiva - secretário); c) que não obstante este percentual não integrar o futuro cálculo para a sua aposentadoria, o Recorrido ESTADO DE MATO, de maneira arbitrária e ilegal, está realizando desconto previdenciário sobre este valor; d) por tal razão, postula pela condenação do Estado de Mato Grosso na obrigação de fazer consistente na suspensão dos descontos previdenciários sobre a gratificação denominada FDE - FUNÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, definida no § 1.° do artigo 39 da LC 50/1998, bem como a devolução de todos os valores descontados indevidamente durante o período de 2012 a 2017.
2. É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre a parcela transitória (não habitual) percebida em decorrência do exercício de cargo temporário, já que não mais incorporadas à remuneração dos servidores para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria, nos termos da Lei n.o 9.783/99. Precedentes: (EREsp 859.691/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 23.2.2012; AgRg no AgRg no REsp 962.863/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 5.9.2012; e AgRg no Ag 1.394.751/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10.6.2011).
3. Portanto, faz jus o Recorrente à restituição dos valores cobrados indevidamente a título de contribuição previdenciária.
4. Todavia, a responsabilidade do Estado de Mato Grosso deve ser limitada até dezembro de 2014. Isso porque a partir de janeiro de 2015 a arrecadação e cobrança das contribuições previdenciárias de todos os servidores do Estado de Mato Grosso passou a ser atribuição do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MT-PREV, autarquia estadual criada pela Lei Complementar Estadual n.o 560, que possui autonomia administrativa e financeira. Eis o teor do art. 2.o da LC 560: “A MTPREV, na qualidade de Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT, tem por competência: (...) I - I - a gestão do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos estabilizados constitucionalmente, dos titulares de cargo efetivo do Estado de Mato Grosso, bem como dos militares, dos Conselheiros do Tribunal de Contas, dos Magistrados, dos membros do Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Contas e dos Defensores Públicos; (...) IV - a arrecadação dos recursos e cobrança das contribuições necessárias ao custeio do RPPS/MT;”
5. A caracterização da autarquia como pessoa jurídica importa a ausência de identidade subjetiva em face da Administração direta. Isso porque a autarquia é titular de direitos e deveres em nome próprio, possuindo um patrimônio próprio. Portanto, possuindo autonomia administrativa, econômica e financeira, responde por suas ações e omissões. Em consequência, as contribuições ilegais efetuadas pela autarquia - posteriores a dez/2014 - é de responsabilidade da própria MT-PREV. Somente depois de exaurido o patrimônio da autarquia é que responde o Estado subsidiariamente (e não solidariamente) pelos prejuízos que aquela tenha causado a outrem, como leciona Celso Antônio Bandeira de Mello: “Por ser sujeito de direitos, a autarquia, como se disse, responde pelos próprios atos. Apenas no caso de exaustão de seus recursos é que irromperá responsabilidade do Estado; responsabilidade subsidiária, portanto. Esta se justifica, então, pelo fato de que, se alguém foi lesado por criatura que não tem mais como responder por isto, quem a criou outorgando-lhe poderes pertinentes a si próprio, propiciando nisto a conduta gravosa reparável, não pode eximir-se de tais consequências". (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 166.)
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000340-77.2020.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KLEBIS MARCIANO ROCHA DOS SANTOS - CPF: 773.192.651-68 (RECORRENTE), AURILENE LOPES SOARES - CPF: 022.626.941-84 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021